Tribunal: TJDFT
Processo: 0001455-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0001455-18.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da RCL 79.365/DF, ajuizada por EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA., no bojo da qual, em 20/5/2025, o Ministro ANDRÉ MENDONÇA exarou decisão julgando procedente o pedido (ID 72106779). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010